Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DATA DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE DO NOVO VALOR DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o termo inicial referente à exigibilidade do novo valor da prestação de alimentos fixada por meio de ação de revisão.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, que devem levar em consideração a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição às necessidades alegadas pelo alimentando.
3. A eventual alteração do aludido binômio possibilita o ajuizamento da ação de revisão de alimentos com a finalidade de ajuste do valor dos alimentos à realidade econômica das partes envolvidas, nos termos do art. 13, caput, da Lei no 5.478/1968.
4. No presente caso houve a propositura de demanda com pedido de revisão de alimentos. Não se trata de estipulação inicial da prestação alimentícia. Assim, o termo inicial para a exigibilidade do novo valor estipulado pela sentença deve ser a data da efetivação do ato citatório do devedor, nos moldes do art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 (EREsp 1181119-RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013).
5. Recurso conhecido e desprovido.